Tribunal: CARF
Processo: 11543.003097/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003097/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NOEMAR SEYDEL LYRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário interposto após o
prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 116/119) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
102/110, a qual julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls.
38/45, lavrada em 17/9/2007, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, entregue em 23/4/2005 (fls. 51/54).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 25.194,04, já
incluídos os juros de mora (calculados até 28/9/2007), multa de ofício no percentual de 75% e
multa de mora no percentual de 20%, refere-se às infrações de: dedução indevida de
dependentes no valor de R$ 1.272,00; dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003097/2007-76
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003097/2007-76

de R$ 38.000,00; omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista no valor de R$ 2.982,25 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 601,38.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 4/10/2007 (AR de fl. 36), o contribuinte apresentou
impugnação em 22/10/2007 (fls. 3/8), acompanhada de documentos de fls. 9/35, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 105):
- os rendimentos isentos relativos ao menor Gustavo Meneguel Seydel Lyrio decorrem
de pensão alimentícia judicial, para qual junta cópia da carta de sentença e dos
comprovantes dos depósitos efetuados na conta-corrente do beneficiário;
- paga pensão alimentícia ao ex-cônjuge virago Gertrudes Adelaide Meneguel Seydel,
conforme carta de sentença e comprovantes dos depósitos efetuados na conta-corrente
da beneficiária;
- não houve omissão de receitas e o lançamento sequer indica a qual processo se refere,
impossibilitando contestá-lo e viola o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
devendo ser reformado o lançamento fiscal;
- quanto aos rendimentos recebidos da Braminex e Granbrasil, todas as demonstrações
relativas aos casos foram prestadas por seus respectivos contadores e auditores fiscais;
- junta o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora;
- cabe a fonte pagadora a informação e a emissão do Informe de Rendimentos, os quais
jamais eram emitidos pelas referidas fontes pagadoras;
- os rendimentos eram pagos pelas empresas acumuladamente;
- cumpriu sua parte quanto aos rendimentos auferidos e não pode ser penalizado pela
desídia.
Requer seja julgada procedente a impugnação fiscal.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Brasília (DF), em sessão de 18 de
março de 2014, julgou a impugnação procedente em parte, conforme ementa do acórdão no 03-
59.737 – 6a Turma DRJ/BSB, abaixo reproduzida (fl. 102):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme o art. 17, do Decreto no 70.235/72, com a redação da Lei no 9.532/97. O
crédito tributário correspondente se sujeita à imediata cobrança.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de Ajuste
Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados por
documentação hábil e idônea.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003097/2007-76

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
As verbas trabalhistas recebidas em decorrência de ação judicial constituem
rendimentos tributáveis e devem ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual, excetuadas as verbas isentas e não tributáveis e as tributadas exclusivamente na
fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/5/2014, conforme AR de fl. 114,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 26/6/2014 (fls. 116/119), alegando em síntese o
que segue:
Ao contrário do alegado na decisão de primeira instância, houve impugnação específica
da infração de pensão alimentícia judicial.
No tocante aos rendimentos supostamente omissos recebidos de pessoas jurídicas,
conforme já alinhavados na impugnação anterior, e comprovado no próprio alvará
remetido pela CEF, foram os mesmos recebidos pelo Doutor José Maria de Oliveira que
assinou a quitação do referido recebimento, com poderes para tal, devendo a referida
quantia ser do mesmo exigido.
No tocante a compensação indevida de IRRF, conforme já alinhavado na defesa
originária, por tratar-se de rendimento pago por pessoa jurídica a pessoa física, cabe à
fonte pagadora a retenção e direito ao contribuinte a compensação dos referidos
rendimentos.
DO PEDIDO DE CONVERSÃO DO RECURSO EM DILIGÊNCIA
Caso haja qualquer dúvida quanto as deduções efetuadas pelo contribuinte ora
recorrente, requer seja convertido o julgamento em diligência intimando-se as fontes
pagadoras e os beneficiários das pensões alimentícias pagas, nos endereços constantes
do cadastro da Receita Federal Do Brasil em Vitória (ES), para que as confirmem.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso apresentado pelo contribuinte não atende aos pressupostos de
admissibilidade. De acordo com os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19721, que regula o
processo administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso voluntário é de
30 (trinta) dias, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.023 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003097/2007-76

Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o
processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, o Recorrente foi cientificado do acórdão recorrido no dia
24/5/2014 (sábado), conforme AR de fl. 114, tendo em vista que a contagem dos prazos se inicia
em dia de expediente normal, considera-se ocorrida a ciência no dia 26/5/2014 (segunda-feira),
excluindo-se da contagem o dia da ciência, o início do prazo para a interposição do recurso
passou a ser o dia 27/5/2014 (terça-feira) e teve como termo final o dia 25/6/2014 (quarta-feira).
O recurso foi apresentado somente no dia 26/6/2014 (quinta-feira), conforme registro de
protocolo de fl. 116, depois de transcorridos mais de 30 dias contados da intimação do
contribuinte, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso voluntário interposto por ser
intempestivo, devendo ser mantida a decisão da DRJ de origem.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital